Tribunal: TJDFT
Processo: 0711273-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO INOMINADO DESERTO.
1. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
2. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
3. Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de quarenta e oito horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.